Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717508-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO DUARTE PINHEIRO JUNIOR IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO DUARTE PINHEIRO JÚNIOR, preso em flagrante delito em 16/04/2024 com conversão em prisão preventiva em 17/04/2024 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante sustenta que “embora constasse o endereço da família do paciente, o mandado de buscas tinha como alvo a pessoa de nome THIAGO SALES DOS SANTOS, conhecido como TH. Cumpre salientar que o lote é composto de 05 (cinco) barracos, sendo que em um deles reside a família do paciente. Saliento ainda que dentro do “barraco” do paciente não foi encontrado droga, nem mesmo dentro do lote onde estava destinado o mandado de buscas. Conforme conta no inquérito policial a droga foi encontrada em um lote abandonado.” Afirma que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita, família constituída com 2 filhos menores que dependem de seu sustento, possuindo todos os requisitos para responder ao processo em liberdade. Assevera que o paciente não estava sendo investigado, não foi encontrado na posse de drogas, afastando-se a necessidade de sua prisão, especialmente porque não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, requer a concessão de liminar para que seja revoga a prisão do paciente com ou sem medidas protetivas do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão é desnecessária e que não estão preenchidos os requisitos legais para a sua decretação. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos, conforme consta dos autos originais: “(...) FATO Em 16 de abril de 2024, por volta das 17h, no Setor N, QNN 3, Conjunto I, Lote 19 - Ceilândia/DF, os denunciados PAULO DUARTE PINHEIRO JUNIOR e ALINE PIMENTEL DUARTE, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, MANTINHAM EM DEPÓSITO, no interior de residência, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1167,37g (mil novecentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e dois gramas); e 06 (seis) porções de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas fita adesiva, sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1994,52g (mil cento e sessenta e sete gramas e trinta e sete gramas); descritas conforme Laudo de Perícia Criminal no 59.280/2024 (ID 193565322). Na mesma oportunidade, a denunciada ELMA MIRANDA PIMENTEL, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, CONSENTIU que sua filha ALINE PIMENTEL DUARTE e também outros familiares utilizassem sua residência para o tráfico ilícito de drogas. Consta dos autos que foi deflagrada operação policial intitulada "Capítulo 1" visando ao cumprimento de mandado de busca e apreensão emitido para o endereço localizado na QNN 03, Conjunto I, Casa 19, em Ceilândia/DF, conforme decisão proferida por este Juízo no processo no 0712407-85.2024.8.07.0001. Conforme as informações contidas no Inquérito Policial no 200/2024-15a DP e no Relatório no 138/2024 - SRD, o referido endereço estava sob suspeita de ser utilizado por traficantes associados ao alvo principal da investigação, THIAGO SALES DOS SANTOS, conhecido como "TH". Segundo apurado, o local era utilizado por THIAGO para armazenar drogas e servia também de ponto de venda varejista, onde traficantes se escondiam ao serem alertados sobre a presença policial na região. Na ocasião da deflagração da operação, os policiais se dirigiram à residência alvo, onde os moradores, identificados como ELMA MIRANDA PIMENTEL, ALINE MIRANDA PIMENTEL, PAULO DUARTE PINHEIRO JUNIOR e dois adolescentes, parentes de THIAGO, recusaram-se a abrir a porta, exigindo o arrombamento por parte da Divisão de Operações Especiais (DOE). THIAGO não estava presente na casa durante a operação. Após adentrarem a residência e procederem com a busca, auxiliada por cães, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, foi observada uma cadeira encostada no muro dos fundos da casa, aparentemente utilizada como acesso ao terreno vizinho. A entrada na residência foi dificultada devido a trancas adicionais instaladas pelos traficantes locais. Suspeitando que drogas pudessem ter sido dispensadas no terreno adjacente, os policiais pularam o muro e, após uma busca rápida, descobriram uma quantidade significativa de crack e dinheiro. Diante dessa descoberta, foi solicitado ao DOE para que abrisse um acesso no muro do terreno, possibilitando buscas mais detalhadas, resultando na apreensão de mais drogas, balanças digitais e dinheiro. PAULO DUARTE, ALINE e ELMA residiam na casa sujeita à busca e, durante o processo de investigação, foram encontradas evidências que os vinculavam ao tráfico de drogas. Na delegacia, ALINE autorizou o acesso aos dados de seu aparelho de telefone celular, no qual constavam conversas relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes, inclusive mencionando que havia recebido dinheiro do "corre" para adquirir um celular. Conforme apurado na investigação, a residência pertencente a ELMA era utilizada por sua filha, ALINE, e por THIAGO para armazenar drogas, além de servir como ponto de venda varejista, onde traficantes se escondiam ao serem alertados sobre a presença policial na região.” A denúncia oferecida, somada à prisão em flagrante e apreensão de significativa quantidade de entorpecente (02 (duas) porções de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1167,37g e 06 (seis) porções de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas fita adesiva, sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1994,52g), comprovam a materialidade e indícios de autoria, demonstrando a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, emerge da exposição precedente a incontestável materialidade do delito, assim como a existência de indícios suficientemente robustos de autoria, conhecidos como fumus comissi delicti. É imperioso salientar que, para a decretação da prisão cautelar, não se exige, sem qualquer assertiva conclusiva, uma certeza absoluta acerca da responsabilidade autoral no cometimento do delito." DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 58604709): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que vinculado a residência dele foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 3 quilogramas de crack), além de grande quantidade de dinheiro em espécie e diversas balanças de precisão. Apesar de as drogas terem sido encontradas no imóvel ao lado, que se trata de terreno baldio, teriam sido colocadas lá pelos moradores do imóvel onde o autuado foi preso, pelo que consta no APF. Trata-se de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedida pelo juízo da 2a vara de entorpecentes, oriundo de operação policial que visava coibir o tráfico empreendido na residência do autuado. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento da traficância no local. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por diversas receptações e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” O crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que aparentemente o paciente seguia firme em escalada criminosa não sendo a primeira vez que tem de enfrentar a Justiça em razão do tráfico de drogas. Como destacou a magistrada da Audiência de Custódia, “O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por diversas receptações e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso”. Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a notícia de que o paciente tem diversos outros incidentes, inclusive por tráfico de drogas. Quanto à tese de que a droga não foi encontrada na residência em que se operou a busca e apreensão, nota-se que se trata, aparentemente, de mais uma artimanha para disfarçar a posse da droga, colocando-a em outra residência conforme ponderado pelo agente de polícia José Maurício Ferreira (Autos origninais): “Que a busca teve início por volta das 17h00min; Que os moradores não atenderam a ordem de abrir a porta e foi necessário o arrombamento por parte dos policiais da DOE; Que TH não se encontrava na casa; que na casa estavam ELMA MIRANDA PIMENTEL e ALINE MIRANDA PIMENTEL, tia e prima de TH; Que, após a leitura do mandado, a busca teve início, sendo auxiliada por cães; Que nada de ilícito foi encontrado na casa; Que, contudo, foi verificada a existência de uma cadeira encostada no muro dos fundos da casa, a qual dava acesso ao terreno vizinho; Que a entrada na casa pelos policiais foi demorada, em razão da existência de trancas extras para reforçar o portão; Que tais trancas estão sendo instaladas pelos traficantes da localidade para retardar uma possível ação policial; Que diante destas circunstâncias, foi levantada a hipótese dos moradores terem utilizado a mencionada cadeira para dispensar drogas no terreno ao lado; Que para verificar tal possibilidade, o depoente e os agentes ANDRÉ e SALAZAR, ambos lotados nesta 15a DP, pularam o muro do terreno baldio; Que, em simples busca, o depoente e seus colegas logo encontraram uma porção média de crack e uma considerável quantia em dinheiro; Que o lote vizinho era murado e não possuía acesso; Que dadas tais circunstâncias, o delegado ATALIBA solicitou aos agentes da DOE que abrissem um acesso no muro; Que após conseguirem acesso ao terreno, os demais policiais e os cães da SOC realizaram buscas no local, tendo sido encontradas grandes porções de crack, diversas balanças digitais e outras quantias em dinheiro; Que fora verificado que PAULO DUARTE PINHEIRO JÚNIOR possuía passagens policiais pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e receptação; Que fora verificado que ele se encontra em regime domiciliar de cumprimento de pena; Que PAULO DUARTE, ALINE e ELMA residem no endereço vinculado à busca; Que na casa fora encontrado o aparelho de telefone celular de TH; Que, durante monitoramento realizado na data de hoje, momento antes da deflagração da operação, fora constatada a venda de drogas em tal endereço; Que PAULO DUARTE, ALISE e ELMO foram conduzidos para esta delegada para a adoção das providências cabíveis...” Como se percebe, os elementos apresentados contra o paciente são suficientemente robustos para, além de comprovar a materialidade e indícios de autoria, atestar sua escalada criminosa. Seu histórico revela múltiplos incidentes, notadamente relacionados ao tráfico de drogas, evidenciando a ausência de qualquer inibição para sua continuidade no caminho delituoso. Tal panorama reclama a adoção de medidas judiciais mais rigorosas. Dessa forma, torna-se insustentável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, nem mesmo condenações pretéritas lograram êxito em desviá-lo da trajetória criminosa. Destaco, ainda, que quanto presentes os requisitos da prisão preventiva, a existência de condições pessoais positivas não é suficientes para afastar, isoladamente, a necessidade da prisão. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de maio de 2024 15:49:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator